Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700868-77.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APELADO: ELIANA DA SILVA PEREIRA - ME D E S P A C H O Ciente da petição id. 14611351, o cumprimento da obrigação deverá ser reconhecida perante o juízo de origem a quem compete o cumprimento de sentença. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 2 de março de 2020 17:27:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador